Tribunal: TJDFT
Processo: 0709766-85.2024.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Monitória. Contrato de prestação de serviços educacionais. Nulidade contratual. Incapacidade relativa. Prestação de serviços. Excesso de cobrança. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1.Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido monitório efetivado pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília (CEUB), condenando a parte ré ao pagamento de R$ 10.484,75 (dez mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), além das custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o contrato de prestação de serviços educacionais firmado por menor relativamente incapaz sem assistência legal é válido; (ii) estabelecer se houve efetiva prestação dos serviços educacionais durante o segundo semestre de 2020; e (iii) verificar a regularidade dos valores cobrados, especialmente quanto à aplicação de descontos condicionados à pontualidade e encargos moratórios.

III. Razões de decidir
3. A nulidade por incapacidade relativa é anulável, conforme art. 171, I, do Código Civil, exigindo iniciativa da parte interessada ou de seu representante legal. A ausência de manifestação tempestiva, bem como a inércia após a maioridade, caracteriza a decadência do direito de pleitear a anulação.
4. Comprovada, por meio do conjunto probatório constante nos autos, a efetiva prestação dos serviços educacionais nos moldes do contrato firmado, não subsiste a alegação de ausência de contraprestação. O histórico acadêmico demonstra matrícula regular, avaliações realizadas e menções atribuídas, o que evidencia o cumprimento, pela instituição, das obrigações contratuais assumidas.
5. A cobrança dos valores integrais referentes às mensalidades inadimplidas revela-se legítima, conforme previsto contratualmente, especialmente porque os abatimentos concedidos são condicionados à pontualidade no pagamento. Não havendo quitação dentro do prazo estipulado, não há que se falar em direito aos descontos, sendo devidos, portanto, os valores cheios acordados no contrato.

IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 171 a 175; CPC; art. 85, § 11,
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 0724537-10.2024.8.07.0001, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 05/06/2025; TJDFT, APC no 0746897-07.2022.8.07.0001, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 16/08/2023.